Tribunal: TJPA
Processo: 0037180-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037180-05.2013.8.14.0301
APELANTE: EDIVAN ALMEIDA LOBATO

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. ACOLHIDA. NULIDADE PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS COMPOSTOS. TABELA PRICE. EMENDA CONSTITUCIONAL 32. VIGÊNCIA DA MP 2170-36/2001 ATÉ REVOGAÇÃO OU CONVERSÃO EM LEI. NÃO INCIDÊNCIA. VIGÊNCIA RECONHECIDA. VÁLIDA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESDE QUE PACTUADA. SUFICIENTE A INDICAÇÃO DE JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCIMO DA TAXA MENSAL. LEGÍTIMA MANIFESTAÇAO DE VOLTADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1.

A exoridal não versa sobre comissão de permanência cumulada com juros moratórios, tampouco veicula pedido a este respeito. Portanto, resta caracterizada a violação ao princípio da adstrição no ponto da sentença que examina e julga procedente o pedido, devendo ser anulada neste ponto extravagante. Preliminar acolhida;

2.

A capitalização de juros com uso da Tabela Prime é matéria de direito, comportando, inclusive, teses proferidas pelo STF e STJ (a serem citadas oportunamente). Neste passo, tendo o juízo concluído pela legalidade da cobrança, decerto perecem os pedidos acessórios. Logo, o juízo foi coerente com o caderno processual na aplicação do inciso I do art. 355 do CPC à espécie. De fato, a matéria em debate independe de provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa pela sentença. Preliminar rejeitada;

3.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, anulando a cláusula contratual que prevê cobrança concomitante de comissão de permanência e de juros, e determinando que a cobrança de encargos moratórios seja limitada ao somatório dos juros pactuados para o período da normalidade; condenou o autor ao pagamento de 95% das custas, e o réu a 5%, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na mesma proporção, com a cobrança suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida para o autor;

4.

O art. 192 da CF/88 reserva à lei complementar a regulação do sistema financeiro nacional, sem que tenha sido editada a lei regulamentadora. Todavia a Emenda Constitucional nº. 32, em seu art. 2º, instituiu a continuidade de vigência das medidas provisórias até então editadas, tendo como termo a revogação expressa ou sua conversão em lei. Portanto, encontra-se vigente e eficaz a Medida Provisória 2.170-36/2001, cujo art. 5º prevê a possibilidade de capitalização de juros em contratos firmados por instituições financeiras;

5.

Ao examinar o caráter abusivo da prática de juros compostos, assim compreendidos aqueles superiores ao duodécimo da taxa mensal pactuada, em cotejo com as disposições contidas no Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), o STF já firmou entendimento no sentido contrário à lógica de abusividade das cláusulas assim estipuladas por instituições financeiras. Neste aspecto, restou superada a Súmula 121 do STF, cujo enunciado assentava que: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”;

6.

A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de reconhecer a validade da aplicação de juros compostos mensais desde que expressamente pactuado pelas partes, dando reconhecimento à proteção conferida ao mutuário pelo Código de Defesa do Consumidor, no sentido de tomar ciência das condições do contrato, em harmonia com o princípio do
pacta sunt servanda,
não competindo alteração contratual posterior, sob pena de descumprimento da obrigação assumida por expressa manifestação volitiva. Inteligência do Enunciado 539 da Súmula do STJ:

7.

O contrato, encartado no Id. 1530368, prevê os encargos na cláusula 2, que, expressamente, declara que sobre o valor do contrato “incidirão os juros anuais, pré-fixados, no percentual indicado no Quadro V, que, decompostos, constituem a taxa mensal, também descrita no mesmo Quadro V”; sendo expresso, no campo de preenchimento do quadro V, a taxa de juros nominais a 2,601 ao mês e 36,22% ao ano e de juros remuneratórios de 43,52% ao ano.
Contudo, não faz referência descritiva do método de cômputo composto. A este respeito, a Súmula 514 do STJ consolidou o entendimento no sentido de conceber suficiente a estipulação de juros com taxa anual superior ao duodécimo da taxa mensal pactuada para caracterizar a ciência do contratante a respeito da aplicação de juros compostos;

8.

Assim, uma vez legitimamente pactuado pelas partes a aplicação de juros compostos, sendo o contrato de mútuo praticado por instituição bancária, e ausentes tanto vedação legal neste sentido, quanto fatos incidentais de desconstituam o equilíbrio inicial do que pactuado, não há ensejo à repactuação do contrato por força de pronúncia de nulidade pelo Judiciário;

9.

Como resultado do julgado, ressoa a improcedência dos pedidos veiculados na inicial, operando-se a alteração da condenação ao ônus de sucumbência, que passa a verter-se, por inteiro, em face do autor, com a execução suspensa por força da gratuidade da justiça deferida;

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0037180-05.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

APELANTE
: EDIVAN ALMEIDA LOBATO

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA

APELADO
: BANCO FIBRA S.A

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível (Id. 1530373) interposta por
EDIVAN ALMEIDA LOBATO
contra sentença (Id. 1530372) proferida pelo juízo da 5º Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito,
proposta em face de BANCO FIBRA S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
anulando a cláusula contratual que prevê cobrança concomitante de comissão de permanência e de juros, determinando que a cobrança de encargos moratórios seja limitada ao somatório dos juros pactuados para o período da normalidade
; condenou o autor ao pagamento de 95% das custas, e o réu a 5%, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na mesma proporção, com a cobrança suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida para o autor.

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que o juízo julgou antecipadamente a lide sem sanear o processo, não obstante seu requerimento de prova pericial contábil. No mérito, sustenta que o capítulo da sentença julgado procedente não foi requerido na exordial, sendo, portanto,
extra petita
; aduz que a matéria alusiva à cobrança de juros capitalizados, no contrato de financiamento firmado com o apelado, não foi controvertida pela defesa; ainda, defende que os termos da cláusula desta pactuação não foram devidamente claros no contrato, caracterizando a abusividade da cobrança, que, inclusive, firma-se em medidas provisórias, expediente insuficiente para balizar este encargo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para acolher a preliminar e anular a sentença; ou reformá-la, julgando procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões no Id. 1530374, infirmando os termos do recurso e pugnando por seu desprovimento com a manutenção da sentença.

Apelação recebida no efeito devolutivo (Id. 2359821).

Questionadas sobre o interesse em conciliar (Id. 3836506), tendo o autor informado seu desinteresse (Id. 3892973)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a analisar o mérito nos termos, a saber.

Preliminar de sentença
extra petita

O apelante impugna a parte procedente da sentença (que
anulou a cláusula contratual que prevê cobrança concomitante de comissão de permanência e de juros, determinando que a cobrança de encargos moratórios seja limitada ao somatório dos juros pactuados para o período da normalidade). Sustenta que a inicial não contempla o pedido correspondente.

A exoridal (Id. 1530362), de fato, não versa sobre comissão de permanência cumulada com juros moratórios, tampouco veicula pedido a este respeito. Portanto, resta caracterizada a violação ao princípio da adstrição neste ponto da sentença, que deve ser anulada neste ponto extravagante.

Malgrado o apelante, a princípio, careça de interesse recursal, já que pugna pela nulidade do quanto lhe favoreceu na sentença, a questão é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, ou mesmo impugnada por qualquer das partes, em atenção à boa-fé processual e ao princípio da cooperação.

Posto isto,
acolho a preliminar
e declaro a nulidade da parte procedente da sentença.

Preliminar de cerceamento de defesa

O apelante suscita cerceamento de defesa em virtude de o juízo haver proferido a sentença no rito antecipado, ante o que reclama não lhe haver sido oportunizada a produção de prova pericial em dilação processual. Sustenta que requereu a produção de provas na exordial em face da matéria de fato em discussão, o que foi olvidado por ocasião da decisão definitiva de mérito.

O argumento não prospera.

O juízo proferiu decisão interlocutória anunciando o julgamento antecipado da lide (Id. 1530371), a depender da manifestação das partes acerca da produção de provas pretendidas.

O autor requereu a prova pericial e o réu pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 1530371), ao que sobreveio a sentença antecipada, sob o fundamento de que a matéria era de apreciação meramente jurídica, nos termos do disposto no art. 355, I do CPC.

Sob o aspecto formal, o juízo se conduziu de acordo com o disposto no art. 9º do CPC, na medida em que anunciou que poderia proferir o julgamento antecipado, o que passou
in albis,
conduzindo à estabilização da decisão.

Quanto ao cunho material da antecipação do julgado, importa observar que o pedido principal consiste na nulidade da cláusula que prevê a juros capitalizados, a partir do que sobrevém os pleitos de redução dos juros remuneratórios à taxa média do mercado e o reconhecimento da adimplência da autora. Portanto, os juros capitalizados consistem no pedido principal, sendo os demais acessórios a ele, de sorte que, sendo improcedente a pretensão da revisão da cláusula relativa aos juros, seguirão a mesma sorte os demais pedidos.

A capitalização de juros com uso da Tabela Prime é matéria de direito, comportando, inclusive, teses proferidas pelo STF e STJ (a serem citadas oportunamente). Neste passo, tendo o juízo concluído pela legalidade da cobrança, decerto perece o único pleito que poderia depender de prova contábil, qual seja a aferição dos valores devidos com base na taxa média de mercado. Ainda assim, a apuração de tais valores incidiria apenas em sede de cumprimento de sentença, de sorte que a decisão pela incidência ou não deste índice, caso concebida a ilegalidade da cobrança de juros, também recairia em matéria de direito, constitutiva do título judicial.

Daí porque o juízo foi coerente com o caderno processual na aplicação do art. 355 do CPC à espécie. De fato, a matéria em debate independe de provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa pela sentença.

Posto isto,
rejeito a preliminar.

Mérito

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, anulando a cláusula contratual que prevê cobrança concomitante de comissão de permanência e de juros, e determinando que a cobrança de encargos moratórios seja limitada ao somatório dos juros pactuados para o período da normalidade; condenou o autor ao pagamento de 95% das custas, e o réu a 5%, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na mesma proporção, com a cobrança suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida para o autor.

A presente demanda deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 297/STJ, que reconhece tal condição aplicável nos negócios firmados com instituições financeiras.

O cerne da matéria recursal reside na validade da cláusula de capitalização mensal de juros, com base na tabela
price
, não expressa no contrato de mútuo, firmado com instituição bancária.

Em artigo intitulado “A capitalização de juros”, publicado na revista eletrônica Jus. com.br, disponível no sítio

https://jus.com.br/artigos/58375/a-capitalizacao-de-juros
, Rogério Tadeu Romano define a expressão nos termos a saber:

A capitalização de juros, também chamada de anatocismo, ocorre quando os juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Outras denominações para “capitalização de juros”: “juros sobre juros”, “juros compostos” ou “juros frugíferos”. Normalmente, os juros capitalizados estão presentes nos contratos de financiamento bancário.

Capitalização dos juros significa juros compostos, em oposição aos juros simples. Enquanto naqueles os juros se incorporam ao capital ao final de cada período de contagem, nestes, tal não ocorre. No caso de se incorporar, a taxa de juro do novo período incidirá sobre o quantum de juros do período anterior, porque incide sobre o capital total (capital inicial mais o juro que a ele se incorporou). É chamada capitalização de juros porque é a ação de tornar os juros em capital.

Sobre a tabela
price,
o site Wikipédia informa o seguinte:

Tabela
Price
, também chamado de sistema francês de amortização, é um método usado em amortização de empréstimo cuja principal característica é apresentar prestações (ou parcelas) iguais. O método foi apresentado em 1771 por Richard Price em sua obra "Observações sobre Pagamentos Remissivos" (em inglês: Observations on Reversionary Payments[1]).

O método foi idealizado pelo seu autor para pensões e aposentadorias. No entanto, foi a partir da 2ª revolução industrial que sua metodologia de cálculo foi aproveitada para cálculos de amortização de empréstimo.

A tabela
Price
usa o regime de juros compostos para calcular o valor das parcelas de um empréstimo e, dessa parcela, há uma proporção relativa ao pagamento de juros e amortização do valor emprestado.

A tabela Price, portanto, consiste no método utilizado para amortização de empréstimos financeiros, com base na incidência de juros sobre o capital total, a partir de cada contagem mensal do valor restante a partir de cada parcela amortizada, ensejando a prática da denominada capitalização de juros, também chamada de juros sobre juros ou juros compostos.

As taxas de juros encontravam limitação no §3º do art.192 da CF/88, que os condicionava ao índice anual na ordem de 12% (doze por cento). Todavia, segundo entendimento firmado na Súmula 648 do STF, a norma sofreu revogação tácita pela Emenda Constitucional nº 40/2003, cuja efetividade restou dependente da edição de lei complementar. Segue o enunciado da súmula e a nova redação do

art. 192 da CF/88:

Súmula 648

A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar.

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

A Lei nº 4.595/64, que rege a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias e cria o Conselho Monetário Nacional (recepcionado pela CF/88 como lei complementar, segundo o entendimento firmado pelo STF no RE 816231/MG), em seu art. 4º, IX, estabelece que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central. Transcrevo:

Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:

(....)

IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover:

(....)

Assim, diante da norma constitucional de eficácia limitada, do silêncio da lei recepcionada pela CF/88 e da lacuna legal posterior, na medida em que não sobreveio a edição de nova lei para regulamentar o art. 192 da Carta Constitucional, resulta a ausência de tratamento legal acerca da matéria no sistema jurídico brasileiro.

Neste cenário, foi editada a Medida Provisória 2.170-36/2001, cujo art. 5º prevê a possibilidade de capitalização de juros em contratos firmados por instituições financeiras. Vide:

Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Ocorre que não sobreveio a conversão da medida provisória em lei; porém, em 11/09/2001 foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 32, cujo art. 2º instituiu a continuidade de vigência das medidas provisórias até então editadas, tendo como termo a revogação expressa ou sua conversão em lei. Transcrevo:

Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.

Assim, considerando que não houve revogação
da MP nº. 2.170-36/01, tampouco deliberação definitiva do Congresso sobre a capitalização de juros nas operações bancárias
, esta prática continua tendo respaldo legal, já que o
caput
do art. 62 da CF/88 confere força de lei às medidas provisórias.

Neste contexto, sobreleva que a disposição do art. 591 c/c art. 406 do Código Civil, que veda a prática de juros superiores aos aplicáveis para pagamento de impostos devidos à Fazenda Pública, e que permite a capitalização anual, não se aplica às instituições bancárias e financeiras. É que, diante de antinomia jurídica em que há conflito de normas de diferentes extensões, impende a aplicação hermenêutica do princípio da especialidade, que impõe a prevalência da norma mais específica à solução do caso concreto.

Seguem os dispositivos citados:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Nesta senda, uma vez existente previsão normativa especialmente voltada ao sistema financeiro nacional, decerto será ela a reger a incidência de juros nos contratos firmados com instituições de mesma natureza. Portanto, na expressão da MP 2.170-36/01, é admissível a capitalização de juros nas operações bancárias.

Referendo que o dispositivo em questão é objeto da ADI 2316, por ofensa ao ordenamento jurídico e por violação ao art. 192 c/c o inciso III do §1º do art. 62, que veda expressamente o tratamento de matéria reservada à lei complementar por medidas provisórias. Todavia a ação ainda pende de julgamento, resultando na vigência e eficácia plenas da medida provisória, sendo, portanto, cabível a capitalização mensal de juros até pronunciamento definitivo pelo STF.

Ao examinar o caráter abusivo da prática de juros compostos, por instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional, assim compreendidos aqueles com taxa anual superior ao duodécimo da taxa mensal pactuada, em cotejo com as disposições contidas no

Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), o STF já firmou entendimento no sentido contrário à lógica de abusividade das cláusulas assim estipuladas. É o conteúdo do Enunciado 596 da Súmula do STF, editada em 1977, a saber:

Súmula 596

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Nesta senda, no que concerne às instituições financeiras, restou superada a Súmula 121 do STF, editada em 1964, cujo enunciado assentava que: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”

Em igual sentido, o Enunciado 382 da Súmula do STJ. Vide:

Súmula 382

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de reconhecer a validade da aplicação de juros compostos mensais desde que expressamente pactuado pelas partes, dando reconhecimento à proteção conferida ao mutuário pelo Código de Defesa do Consumidor, no sentido de tomar ciência das condições do contrato, em harmonia com o princípio do
pacta sunt servanda,
não competindo alteração contratual posterior, sob pena de descumprimento da obrigação assumida por expressa manifestação volitiva.

Neste sentido, foi editado o Enunciado 539 da Súmula do STJ:

Súmula 539

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Nesta linha de cognição, ressoa que a análise da abusividade de juros não se submete a um parâmetro objetivo, devendo ser investigada em cada hipótese, sendo tão somente reconhecida caso demonstrado o desequilíbrio ocasionado no contrato ou de aferição de lucros excessivos pela instituição financeira. É o entendimento consolidado do STJ, em julgamento proferido pela Segunda Seção, no Resp n. 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que restou assim ementado no excerto de interesse:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. OBRIGAÇÃO DE DEPÓSITO DO BEM OU DO VALOR RESPECTIVO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos. (AgRg no Ag 1239411/MG; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0195423-4; Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140); Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA; Data do Julgamento: 15/05/2012; Data da Publicação/Fonte: DJe 18/05/2012) - posicionamento confirmado pela Segunda Seção, no julgamento
do Resp n. 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
sob o rito do art. 543-C do CPC).

Na espécie, o apelante sustenta ausência de clareza da cláusula contratual acerca da capitalização dos juros, o que, se confirmado, afasta a condição de validade dos juros compostos. Vejamos:

O contrato, encartado no Id. 1530368, prevê os encargos na cláusula 2, que, expressamente, declara que sobre o valor do contrato “incidirão os juros anuais, pré-fixados, no percentual indicado no Quadro V, que, decompostos, constituem a taxa mensal, também descrita no mesmo Quadro V”; sendo expresso, no campo de preenchimento do quadro V, a taxa de juros nominais a 2,601 ao mês e 36,22% ao ano e de juros remuneratórios de 43,52% ao ano.

Ao exame das disposições, observo que, além da expressa menção aos juros capitalizados, os índices praticados, com as taxas anual e mensal respectivas constam devidamente identificados. Contudo, não há referência descritiva do método de cômputo composto.

A este respeito, o STJ já vinha se pronunciando no sentido de conceber suficiente a estipulação de juros com taxa anual superior ao duodécimo da taxa mensal pactuada para caracterizar a ciência do contratante a respeito da aplicação de juros compostos. Segue o excerto de interesse da ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUTUÁRIO.

1. É inadmissível a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas, conforme entendimento sedimentado na Súmula 381 deste STJ.

2. Juros remuneratórios. Impossibilidade de limitação em 12% ao ano, pois os juros remuneratórios não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe a Súmula 596/STF. A abusividade da pactuação deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, o que não foi comprovado nestes autos.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, Rel.ª para acórdão Min.ª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(....) 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1352847/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

Ainda:

CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL. A PREVISÃO DE TAXA ANUAL DOS JUROS SUPERIOR À TAXA MENSAL, MULTIPLICADA POR DOZE, CONFIGURA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL.

1. A 2ª Seção deste Tribunal Superior já firmou posicionamento pela possibilidade da cobrança da capitalização mensal dos juros, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato firmado após 31/03/2000, data da primeira edição desta MP, então sob o nº 1963-17. Precedentes.

2. Capitalização mensal dos juros: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

3. Recurso especial não provido.

O entendimento restou consolidado no Enunciado 514 da Súmula do STJ,
in verbis:

Súmula

541

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Neste sentido, a ausência de cláusula expressa regulando a prática de juros compostos não conduz ao vício na manifestação de vontade do mutuário, na medida em que as informações constantes do termo contratual, indicativas da aplicação de juros com taxa anual superior ao duodécimo da taxa mensal pactuada já faz denotar a incidência da capitalização dos juros, máxime quando a expressão é claramente anunciada no termo contratual.

Assim, uma vez legitimamente pactuado pelas partes a aplicação de juros compostos, sendo o contrato de mútuo praticado por instituição bancária, e ausentes tanto vedação legal neste sentido, quanto fatos incidentais que desconstituam o equilíbrio inicial do que pactuado, não há ensejo à repactuação do contrato por força de pronúncia de nulidade pelo Judiciário.

Posto isto, caracterizada a validade da cláusula contratual impugnada, deve ser mantida a sentença que assim entendeu e julgou improcedentes os pedidos de
revisão contratual e devolução de valores com a correspondente repetição de indébito.

Como resultado do julgado, ressoa a improcedência dos pedidos veiculados na inicial, operando-se a alteração da condenação ao ônus de sucumbência, que passa a verter-se, por inteiro, em face do autor, com a execução suspensa por força da gratuidade da justiça deferida.

Ante o exposto,
conheço e
dou
parcial provimento à apelação,
para desconstituir a sentença no capítulo julgado
extra petita;
e

mantê-la na parte em que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e devolução de valores com a correspondente repetição de indébito. Custas e honorários revertidos em face do autor, com a execução suspensa por força da gratuidade da justiça deferida. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021